Tribunal: TJES
Processo: 5002699-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA PIMENTEL DE MENEZES
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE EFETUOU UMA COMPRA E QUE PARA O PAGAMENTO UTILIZOU SEU CARTÃO DE CRÉDITO, ONDE NA PRIMEIRA TENTATIVA O PAGAMENTO NÃO OCORREU, SENDO ESSE EFETUADO NA SEGUNDA TENTATIVA. AO CONFERIR A FATURA, VERIFICOU QUE O VALOR DA COMPRA FOI DEBITADO EM DUPLICIDADE. BUSCOU SOLUÇÃO JUNTO AO ESTABELECIMENTO DA COMPRA E NÃO A OPERADORA DO CARTÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO DE FORMA SOLIDÁRIA AS PARTES RÉS A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DA QUANTIA DE R$192,76 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COBRANÇA DUPLICADA NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE MÁ FÉ POR PARTE DA RÉ. QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, A RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO, APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A REQUERIDA DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, CONFORME CONSIGNADO NO JULGAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.